Tribunal: STJ
Processo: 0805627-38.2019.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2175219 - PE(2024/0381360-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: RISING IMPORTS LTDA
ADVOGADOS
: ALLYSON HENRIQUE ROCHA BEZERRA - PE020307
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - PE030965
ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - PE016910
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DA APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO
COLEGIADO.
DO

ART. 942
CPC/2015. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À MATÉRIA
DIVERGENTE. DEVOLUTIVIDADE AMPLA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INTEGRAL
DO RECURSO DE APELAÇÃO PELOS NOVOS JULGADORES CONVOCADOS.
VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em julgamento ampliado,
limitou a análise dos novos julgadores convocados apenas à matéria objeto de
divergência no julgamento colegiado original, deixando de apreciar a integralidade da
apelação.
2. A técnica de julgamento ampliado prevista no
do
art. 942
CPC/2015,
substituta dos revogados embargos infringentes, possui natureza jurídica de técnica de
julgamento, e não de recurso com efeito devolutivo limitado.
3. Quando há convocação de julgadores adicionais para desempate ou
formação de maioria qualificada, abre-se a oportunidade para que todo o mérito
recursal seja novamente examinado, não se restringindo à questão específica que
motivou a divergência no órgão julgador inicial.
4. A interpretação ampla do instituto garante maior segurança jurídica e
completude na prestação jurisdicional, evitando o fracionamento artificial da matéria
recursal e assegurando que a decisão final reflita uma análise integral do caso, em
respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e à amplitude devolutiva característica
dos recursos de apelação.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento, com apreciação integral das alegações
suscitadas na apelação.
Documento eletrônico VDA55905989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cc96fb5-acdb-46d8-8644-e2a468a9dc94

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
recurso especial, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento, com apreciação integral das alegações suscitadas na apelação, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55905989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cc96fb5-acdb-46d8-8644-e2a468a9dc94

RECURSO ESPECIAL No 2175219 - PE(2024/0381360-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: RISING IMPORTS LTDA
ADVOGADOS
: ALLYSON HENRIQUE ROCHA BEZERRA - PE020307
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - PE030965
ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - PE016910
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DA APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO
COLEGIADO.
DO

ART. 942
CPC/2015. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À MATÉRIA
DIVERGENTE. DEVOLUTIVIDADE AMPLA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INTEGRAL
DO RECURSO DE APELAÇÃO PELOS NOVOS JULGADORES CONVOCADOS.
VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em julgamento ampliado,
limitou a análise dos novos julgadores convocados apenas à matéria objeto de
divergência no julgamento colegiado original, deixando de apreciar a integralidade da
apelação.
2. A técnica de julgamento ampliado prevista no
do
art. 942
CPC/2015,
substituta dos revogados embargos infringentes, possui natureza jurídica de técnica de
julgamento, e não de recurso com efeito devolutivo limitado.
3. Quando há convocação de julgadores adicionais para desempate ou
formação de maioria qualificada, abre-se a oportunidade para que todo o mérito
recursal seja novamente examinado, não se restringindo à questão específica que
motivou a divergência no órgão julgador inicial.
4. A interpretação ampla do instituto garante maior segurança jurídica e
completude na prestação jurisdicional, evitando o fracionamento artificial da matéria
recursal e assegurando que a decisão final reflita uma análise integral do caso, em
respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e à amplitude devolutiva característica
dos recursos de apelação.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento, com apreciação integral das alegações
suscitadas na apelação.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55905996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:24
Código de Controle do Documento: f54fd6c5-bc56-40ee-90b9-3cbcb7ab1920

Trata-se de recurso especial interposto por RISING IMPORTS LTDA, com
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal (CF), no qual
art. 105, inciso III,
a
c
se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
assim ementado (fls.
):
1.459/1.461
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO. OPERAÇÃO POLICIAL BLACK OPS .
DECISÃO JUDICIAL GENÉRICA QUE DETERMINOU A BUSCA E
APREENSÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
QUE ESTAVAM EM SUA POSSE OU NA POSSE DE CLIENTES QUE JÁ
OS TINHAM ADQUIRIDO. ABUSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. DANOS
MATERIAIS. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO EM COMPOSIÇÃO ORDINÁRIA.
DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO EM
COMPOSIÇÃO AMPLIADA. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Apelação de sociedade empresária contra sentença que rejeitou
pedido de reparação indenizatória por danos materiais e morais atribuídos
ao exercício abusivo de poder durante investigação policial, cognominada
Operação Black Ops , da qual resultou a apreensão de vários automóveis de
origem estrangeira comercializados pela apelante.
2. Caso em que a decisão judicial que decretou a medida de busca e
apreensão carece de fundamentação específica e concreta relacionando a
empresa aos ilícitos investigados, conforme preconizam o CPP e CPC. Isso
porque a justificativa apresentada na decisão é absolutamente genérica e
não estabelece de forma clara o vínculo entre a empresa e os fatos sob
investigação relativos à importação fraudulenta de veículos.
3. A decisão judicial não traz uma linha sequer vinculando, de maneira
específica, a empresa que foi atingida por essa medida de busca e
apreensão aos ilícitos objetos de apuração. Não se desenvolve nada a
respeito de quais atos fraudulentos teriam sido praticados pela empresa
apelante que tivessem relação com a investigação sobre a importação
irregular de veículos usados.
4. Da forma como redigida, os motivos ali constantes se prestariam a
embasar qualquer outra decisão, mercê de sua generalidade. Nessa
hipótese, é sabido que, tanto o CPP (art. 315, § 2o, III, por força da
, como o CPC-15 (art. 489, §1o, III), são expressos em
Lei n. 13.964/2019)
considerar a decisão não fundamentada.
5. A responsabilidade civil do Estado por atos do Poder Judiciário está
prevista na CRFB que, em seu
o, inciso LXXV, estabelece que “o
art. 5
Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar
preso além do tempo fixado na sentença”.
6. Na espécie, a ausência de fundamentação que estabelecesse um
vínculo direto entre a empresa e os fatos objeto de investigação compromete
a validade da decisão cautelar, caracterizando erro judiciário e, por
consequência, surge a possibilidade de responsabilização civil do Estado.
7. Ainda que se entenda não se tratar de erro judiciário stricto sensu , a
afastar a teoria da responsabilidade objetiva do
o, LXXV, da
art. 5
CF/88,
mesmo que se aplicasse a responsabilidade subjetiva, a conclusão aqui
chegada seria idêntica pela existência de responsabilização civil da União,
Documento eletrônico VDA55905996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:24
Código de Controle do Documento: f54fd6c5-bc56-40ee-90b9-3cbcb7ab1920

tendo em vista que houve efetivamente negligência na prolação da decisão
judicial pelo juízo federal, que concedera a medida cautelar de busca e
apreensão, sem externar nenhuma fundamentação, concreta e específica,
que vinculasse à empresa apelante aos ilícitos criminais em apuração na
operação policial.
8. Improcedência do pleito indenizatório por danos materiais. Isso
porque a falta de provas concretas que estabeleçam uma relação direta
entre as consequências do cumprimento das medidas cautelares na
operação policial e os danos financeiros sofridos pela empresa impede a
reparação por danos emergentes. Não provimento do apelo neste ponto.
Julgamento em composição ordinária.
9. Procedência do pedido reparatório por danos morais. O
cumprimento de diligência, oriunda de decisão judicial genérica e sem
fundamentação idônea, que se prestaria a justificar a mesma medida contra
qualquer outra sociedade empresária, que manda buscar e apreender,
arbitrariamente, uma grande quantidade de veículos de propriedade da
empresa recorrente, estejam no pátio em sua posse ou na posse de clientes
que já os adquiriram e levaram consigo, enseja grave ofensa ao direito à
imagem, uma vez que atinge sua honra objetiva, mais precisamente nos
atributos empresariais da credibilidade mercadológica e reputação negocial.
Provimento do apelo neste item. Julgamento em composição ampliada.
10. Indenização por danos extrapatrimoniais arbitrada em R$
50.000,00, por se tratar de quantia razoável e proporcional à extensão do
evento danoso, na forma do
do
art. 944
CC/02.
11. Provimento parcial da apelação para julgar procedente o pedido de
condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 50.000,00, mantendo-se o capítulo da sentença que julgou
improcedente o pleito reparatório por danos materiais.

Não foram opostos embargos de declaração.
A parte recorrente alega violação do art. 942 do Código de Processo Civil
(CPC), por entender que a técnica de julgamento com colegiado ampliado possui
devolutividade ampla e que os novos julgadores devem apreciar a integralidade da
apelação, não apenas o ponto objeto da divergência inicial, o que tornaria nulo o
julgamento que limitou a análise à ocorrência e ao valor dos danos morais (fls.
).
1.482/1.490
Sustenta que há divergência jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) quanto ao alcance do
do CPC, com cotejo analítico do Recurso Especial
art. 942
para demonstrar que “
1.798.705/SC,
os novos julgadores convocados não ficam
” (fl. 1.491).
adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência
Argumenta que não incide a Súmula 7 do STJ, pois o recurso versa sobre
matéria de direito (alcance do
do CPC) e não pretende o reexame do conjunto
art. 942
fático-probatório; defende, ainda, que o prequestionamento é suficiente, inclusive de
forma implícita, dado o debate explícito na origem sobre os limites de apreciação no
colegiado ampliado.
Documento eletrônico VDA55905996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:24
Código de Controle do Documento: f54fd6c5-bc56-40ee-90b9-3cbcb7ab1920

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.534/1.560.
O recurso especial foi admitido (fls.
).
1.562/1.563
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
contra a União, em razão de medidas de busca e apreensão adotadas na Operação
Black Ops. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente (fls. 1.282/1.287
). O Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento parcial à apelação
para condenar a União no pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (fls.
1.449).
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso
especial.
As razões recursais se baseiam na aplicação equivocada do previsto no
do CPC, visto que a matéria sujeita ao julgamento ampliado restou restrita à
art. 942
divergência existente no julgamento anterior.
Assiste razão à parte recorrente.
A técnica de julgamento ampliado não se restringe à reanálise exclusiva dos
pontos que geraram divergência no julgamento colegiado originário. Quando ocorre a
convocação de julgadores adicionais para desempate ou formação de maioria
qualificada, abre-se a oportunidade para que todo o mérito recursal seja novamente
examinado, e não apenas a questão específica que motivou a falta de unanimidade no
órgão julgador inicial.
Essa interpretação ampla do instituto garante maior segurança jurídica e
completude na prestação jurisdicional, permitindo que os magistrados convocados
tenham cognição plena sobre todas as teses e fundamentos apresentados na
apelação. Dessa forma, evita-se o fracionamento artificial da matéria recursal e
assegura-se que a decisão final reflita uma análise integral do caso, respeitando-se o
princípio do duplo grau de jurisdição e a amplitude devolutiva característica dos
recursos de apelação.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REVISÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. JULGAMENTO
NÃO UNÂNIME DA APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55905996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:24
Código de Controle do Documento: f54fd6c5-bc56-40ee-90b9-3cbcb7ab1920

COLEGIADO. NATUREZA JURI ́DICA. TE ́CNICA DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE LIMITE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO AMPLIADO.
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário complementar ajuizada
em
da qual foram extraídos os presentes recursos especiais
18/06/2015,
interpostos, respectivamente, em
e
e atribuídos ao
26/03/2019
28/03/2019
gabinete em 23/04/2021.
2. O propósito recursal consiste em decidir se na ampliação do
colegiado de julgamento os julgadores convocados ficam limitados a analisar
apenas a matéria sobre a qual há entendimento dissonante.
Subsidiariamente, deve-se dizer sobre: (i) a legitimidade do Banco do Brasil
na qualidade de patrocinador, para recompor a reserva matemática de
S/A,
plano de previdência privada junto à PREVI, entidade fechada de
previdência complementar; (ii) a negativa de prestação jurisdicional; (iii) a
aplicação do
e (iv) a fixação do ônus da sucumbência.
Tema 955/STJ;
3. O texto normativo do caput do
do
estabelece que
art. 942
CPC/15
quando o julgamento da apelação não for unânime, ele terá prosseguimento
em sessão designada com a presença de outros julgadores, convocados em
número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado
inicial, assegurando-se às partes e a eventuais terceiros interessados a
realização de sustentações orais perante os novos julgadores convocados.
4. A natureza jurídica do instituto previsto no
do
art. 942
CPC/15,
substituto do revogado embargos infringentes, é de técnica de julgamento,
por meio da qual a sessão de julgamento iniciada pelo colegiado original
retoma após a convocação de novos julgadores, e não de recurso com efeito
devolutivo.
5. Diante desse panorama, conclui-se que a incidência da técnica
de julgamento ampliado do
do
não limita os julgadores
art. 942
CPC/15
convocados à análise apenas a matéria decidida de forma não unânime
pelo quórum original, deve, pois, ser apreciado todo o conteúdo da
apelação. Precedentes desta e. Terceira Turma.
6. Hipótese em que, ante o julgamento não unânime da apelação,
houve a ampliação do quórum na forma do
do
art. 942
CPC/2015.
Entretanto, na continuação do julgamento foi excluído o tema sobre o qual o
colegiado original havia sido unânime, limitando-se os novos julgadores ao
exame apenas da matéria em que houve divergência.
7. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que seja
proferido novo julgamento, no qual deverão ser analisadas todas as
alegações suscitadas nas razões das apelações interpostas.
8. Recurso especial de ROSANA DAUDT PRIETO provido, com o
retorno dos autos à origem. Recurso especial de CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI prejudicado.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.934.178/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
16/9/2021.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a nulidade
do acórdão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, com análise integral da matéria objeto da apelação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:24
Código de Controle do Documento: f54fd6c5-bc56-40ee-90b9-3cbcb7ab1920

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0381360-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.175.219 / PE
Número Origem: 08056273820194058300
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RISING IMPORTS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - PE016910
ALLYSON HENRIQUE ROCHA BEZERRA - PE020307
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - PE030965
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Responsabilidade da Administração - Indenização por Dano Material - Variação
Cambial
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA, pela parte
RECORRENTE: RISING IMPORTS LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com
apreciação integral das alegações suscitadas na apelação, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449407098494494@
2024/0381360-7 - REsp 2175219
Documento eletrônico VDA55879712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:23
Código de Controle do Documento: 385A4088-F98D-416B-B844-A6F256EBBB4B